Tribunal: TJES
Processo: 0043387-09.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043387-09.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043387-09.2014.8.08.0024.

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

APELADA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
contra a r. sentença de fls. 247-7v.º, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 265-5vº e 276-7vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por ela contra o
PROCON
MUNICIPAL DE VITÓRIA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267,VI do CPC e condenou a autora a pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º do CPC.

Nas razões do recurso (fls. 317-27) alegou a apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque independente de como foi nomeado o polo passivo da ação, foi o Município de Vitória quem apresentou contestação e se defendeu dos fundamentos de mérito expostos na inicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu a anulação da “r. sentença de fls., bem como todos os atos processuais que sucedem o saneamento da ação, retornando a instrução a partir daquele ponto”.

Contrarrazões às fls. 295-9.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0043387-09.2014.8.08.0024.

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A.

APELADA: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S.A.
contra a r. sentença de fls. 247-7v.º, integrada pelas decisões de embargos de declaração de fls. 265-5vº e 276-7vº, proferida pela MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por ela contra o
PROCON
MUNICIPAL DE VITÓRIA
, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267,VI do CPC e condenou a autora a pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,§2º do CPC.

Nas razões do recurso (fls. 317-27) alegou a apelante, em síntese, que a sentença deve ser anulada porque independente de como foi nomeado o polo passivo da ação, foi o Município de Vitória quem apresentou contestação e se defendeu dos fundamentos de mérito expostos na inicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu a anulação da “r. sentença de fls., bem como todos os atos processuais que sucedem o saneamento da ação, retornando a instrução a partir daquele ponto”.

O recurso deve ser provido.

A ação foi proposta pela apelante contra o Procon do Município de Vitória (fl. 2). Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda porque não possui personalidade jurídica, sendo órgão integrante da Administração Pública Municipal, não vejo como extinguir o processo sem resolução do mérito em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
.

Isso porque o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda.

Ademais, embora tenha sido equivocado a inserção do PROCON no polo passivo demanda, verifico que não houve nenhum prejuízo a defesa do Município porque contestou efetivamente o mérito da demanda.

Sobre a matéria, trago a lume precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: 1) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (apelação n. 024120202833, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 09-04-2019, data da publicação no Diário: 22-04-2019); 2) “Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado (TJES, Apelação n. 0021325-14.2010.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018); 3) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto (TJES; Apl 0020563-27.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)”.

Por fim registro não ser hipótese de aplicação do disposto no art. 1.013, §4º do CPC, porque a presente demanda necessita de dilação probatória, tendo a parte apelante apenas pleiteado a anulação da sentença com o retorno dos autos a fase de instrução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e dou
PROVIMENTO
ao recurso e anulo a r. sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, com o consequente prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.

I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROCON MUNICIPAL.
MUNICÍPIO DE VITÓRIA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA DO PRÓPRIO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. ASSUNÇÃO TÁCITA DO POLO PASSIVO DA DEMANDA.
RECURSO PROVIDO.

1. - Embora o Procon Municipal não seja parte legítima para figurar no polo passivo desta demanda, o verdadeiro legitimado – Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão, o que fez com que assumisse tacitamente o polo passivo da presente demanda.

2. Já foi assentado pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sobre a matéria questionada que (i) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão” (apelação n. 024120202833, Relator Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 09-04-2019, data da publicação no Diário: 22-04-2019); e (ii) “Ainda que o PROCON seja órgão vinculado ao Município de Vitória e conste seu nome da inicial da demanda, é incabível a extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva ad causam, quando todos os atos processuais de defesa foram praticados pelo próprio Município de Vitória (pessoa jurídica de direito público interno a que se vincula o PROCON MUNICIPAL), que, tacitamente, assumiu a polo passivo da demanda, e efetivamente contestou o mérito da demanda, sustentando a validade do ato administrativo impugnado (TJES, Apelação n. 0021325-14.2010.8.08.0024, Relator: Samuel Meira Brasil Jr., Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 19/02/2018); (iii) “Conquanto o Procon Municipal de Vitória não possa figurar no polo passivo, o vício de ilegitimidade sempre é sanável, sendo que o verdadeiro legitimado, isto é, o Município de Vitória, apresentou contestação e defendeu o próprio mérito do ato administrativo praticado por seu órgão. Logo, o feito não merece ser extinto (TJES; Apl 0020563-27.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/04/2019; DJES 22/04/2019)”.

3. - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.